Tribunal: TJBA
Processo: 8023820-62.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8023820-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ALVARO PEREIRA FIDELIS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR
APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TESE 45 DO STF.
PRECEDENTE ATUALÍSSIMO UNÂNIME DESTE COLEGIADO
. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.
” Desse modo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Impetrante,
devidamente inserido entre os contemplados pela ordem mandamental.

2 –
As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC
, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada,
a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações
. Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), sem alusão à obrigação de pagar e nem alteração do título executivo,
resta prejudicado o pedido de reunião dos processos, sem prejuízo às partes litigantes
. Preliminares rejeitadas.

3 - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada que “
a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.”
Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional,
restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.
Precedente do STJ no REsp 1881541/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020.

4 – Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental.
Há portanto clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF
, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais
prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF
, como, aliás,
este Colegiado deliberou à unanimidade
no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES,
julgado em 10 de fevereiro do corrente
.

5 - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Com propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento necessário à interposição de recursos especial e extraordinário,
dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8023820-62.2021.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E REUNIÃO DOS PROCESSOS
, e no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça